Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728850-85.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, em ação penal que figura como réu por suposta infração ao crime descrito no art. 129, § 13 c/c art. 14, II; ambos do CP c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/06. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea quanto à necessidade da medida cautelar extrema, não indicando de forma efetiva o perigo de liberdade do acusado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O paciente foi autuado em flagrante no dia 17/08/2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 140, caput, e art. 147, caput, ambos na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006. Em Audiência de Custódia realizada no dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Eis os fundamentos da decisão proferida: “No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e a integridade da ofendida. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o autuado ostenta condenações criminais anteriores e os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, vez que após ameaças de morte, o autuado teria investido contra a vítima com arma branca, não a atingindo apenas por intervenção de testemunhas. Após os fatos, o autuado teria ameaçado se matar e se autolesionado diversas vezes. Verifico dos relatos contidos nos autos e do formulário de avaliação de risco acostado que estão presentes diversos fatores de risco de reiteração da violência e mesmo de feminicídio, como condenações criminais anteriores, separação recente, violências pregressas, agressão com faca e ideação suicida. Tenho, pois, que evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública e à integridade da ofendida, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo e quebra do ciclo de violência, não se mostrando suficiente a imposição de qualquer das medidas cautelares admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, filho de Aniceta Aparecida Pereira de Oliveira, nascido em 30/11/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso II, todos do CPP e art. 20 da LMP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Relatado o inquérito, foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 129, § 13 c/c art. 14, II; ambos do CP, tendo sido a denúncia recebida. Presentes, assim, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. A necessidade da prisão decorre das circunstâncias da infração, indicativos de comportamento possessivo, evidenciado pela recusa persistente em aceitar o término da relação, associado a comportamento agressivo e descontrolado, sugestivo, portanto, de risco concreto de novas investidas contra a integridade física ou a própria vida da ofendida. Além disso, é reincidente em crime doloso e registra diversas passagens criminais, inclusive por crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça. A decisão, portanto, repousa em fundamentação consistente quanto à necessidade da medida cautelar extrema, não se mostrando adequado nem suficiente, ao menos por ora, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, DENEGO a liminar vindicada. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 02 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator